Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002313-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), NICANOR FREIRES DOS SANTOS - CPF: 072.423.601-53 (AGRAVANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - ÁGUA BOA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEILÃO E EXPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VALOR VIL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ HAVIA SIDO ENFRENTADA PELO JUÍZO SINGULAR.

1. Ocorre preclusão consumativa quando o
Magistrado Singular já decidiu sobre a impugnação ao valor da avaliação do bem em ocasião anterior contra a qual o Agravante não apresentou recurso em tempo oportuno.

2. A impugnação à penhora é una, sendo vedado à parte formular uma segunda com novos argumentos após a rejeição da primeira, já que incidente à hipótese o instituto da preclusão consumativa e temporal.

3.
A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Nicanor Freires dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 121-75.2006.811.0021 – Código 13182 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, rejeitou a impugnação oposta pelo ora Agravante, em razão da existência de preclusão, como também ante a falta de provas de que teria havido preço vil; além de ter declarada perfeita, acabada e irretratável a expropriação do bem imóvel arrecadado no valor de R$ 1.742.457,50 (um milhão, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), determinando a consequente expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse do bem penhorado.

Aduz, em síntese, que, foi condenado por ato de improbidade administrativa e, que, após o trânsito em julgado, o Agravado requereu o cumprimento de sentença, no valor de R$ 901.165,10 (novecentos e um mil cento e sessenta e cinco reais e dez centavos), que foi objeto de impugnação, julgada improcedente.

Assevera que, após o Agravado apresentar o valor atualizado do débito de R$ 1.554.203,39 (um milhão quinhentos e cinquenta e quatro mil duzentos e três reais e trinta e nove centavos), o Magistrado Singular determinou a realização de praças.

Afirma que não foi intimado a manifestar-se acerca da retificação pelo leiloeiro do valor relativo a avaliação do imóvel R$ 1.742.457,50 (um milhão setecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

Destaca que após o leiloeiro oficial ter levado à homologação a arrematação do imóvel no valor de R$ 1.175.474,50 (um milhão, cento e setenta e cinco mil quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), o Agravante peticionou nos autos requerendo a invalidação da praça realizada, sob o argumento de que em 24-8-2017 foram realizadas duas praças sobre o imóvel constante da Matrícula 3.628 do CRI de Água Boa/MT, tendo o lote 007, referente aos autos 11.710, inserido a avaliação atualizada em 9-6-2016 de R$ 3.857.667,47 (três milhões oitocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos) e o lote 008, relativo ao processo no 13.182, a avaliação com atualização em 1-7-2017 se deu em R$ 1.742.457,50 (um milhão setecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), com determinação em ambos, de que fosse observado, na segunda praça, no mínimo 60% sobre o valor da avaliação.

Sustentou que, sendo realizadas duas avaliações sobre o imóvel e sendo este arrematado na de menor valor, tal fato lhe geraria prejuízo imensurável, bem como aos próprios credores, por não conseguir adimplir a dívida de um dos processos, já que seria o único bem que possui para quitá-las.

Destaca que o Magistrado Singular, equivocadamente, decidiu pela preclusão quanto ao valor da avaliação do imóvel penhorado em juízo, julgando improcedente o pedido do Agravante de que fosse promovida nova praça com a unificação das avaliações pelo maior preço de R$ 3.857.667,47 (três milhões oitocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), com arrematação, em caso de segunda praça, pelo mínimo de 60% deste valor ou que fosse promovida nova avaliação sobre o bem, com aplicação aos dois processos.

Argumenta a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que, não há preclusão para nova avaliação em feito executivo, quando comprovadas quaisquer das hipóteses do art. 873 do CPC. Por essas razões, requereu:
“no mérito, sejam declaradas nulas as praças realizadas sobre o imóvel da matrícula 3.628 do CRI de Água Boa-MT, determinando nova avaliação dos bem, pelo valor do hectare na região e novas hastas, cassando a decisão de primeiro grau que homologou o auto de arrematação. Requer por fim, em sendo o entendimento de Vossas Excelências, diante da decisão exarada nos autos 86-45.2001.811.0004, Código 22428, da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT (doc.25), e diante dos documentos 26 e 27, requer seja considerado o bem imóvel da matrícula 3.628 do CRI de Água Boa-MT, como bem de família, inclusive pelo fato do Agravante ser pessoa idosa, hoje com 72 (setenta e dois) anos de idade (02-08-1946) (doc.29), possuindo apenas a terra para sobreviver.”

Após intimação, o agravante juntou aos autos deste recurso as peças necessárias.

O agravante também comprovou o recolhimento do preparo recursal.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, conforme id. 7763076.

Inconformado com o indeferimento e alegando omissão na decisão, o agravante opôs embargos de declaração ao id. 7934674. Contrarrazões constam do id. 8110042, manifestando pelo conhecimento e desprovimento dos declaratórios.

Os embargos de declaração foram rejeitados ao id. 8472852.

Ao id. 10571450, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do agravo de instrumento e seu desprovimento, sob o fundamento da ocorrência da preclusão.

O Juízo de origem prestou suas informações ao id. 10693954.

Os autos oram remetidos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que decidiu pela preclusão quanto ao valor da avaliação do imóvel penhorado em juízo, julgando improcedente o pedido do Agravante de que fosse promovida nova praça com a unificação das avaliações pelo maior preço de R$ 3.857.667,47 (três milhões oitocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), com arrematação, em caso de segunda praça, pelo mínimo de 60% deste valor ou que fosse promovida nova avaliação sobre o bem, com aplicação aos dois processos.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza de devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada. Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Compulsando os autos, observa-se que o Magistrado singular, em sede de cumprimento de sentença de Ação Civil Pública rejeitou a impugnação oposta pelo ora Agravante à avaliação realizada em bem submetido a hasta pública, por entender caracterizada a preclusão, como também ante a falta de provas de que teria havido preço vil; além de ter declarado perfeita, acabada e irretratável a expropriação do bem imóvel arrecadado no valor de R$ 1.742.457,50 (um milhão, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), determinando a consequente expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse do bem penhorado.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o recurso não merece provimento. Isso porque, vislumbra-se a caracterização da preclusão consumativa, uma vez que o magistrado singular já decidiu sobre a impugnação ao valor da avaliação do bem em ocasião anterior (ID no 6694632), contra a qual o ora Agravante não apresentou recurso em tempo oportuno.

Como se sabe, a impugnação à penhora é una, sendo vedado à parte formular uma segunda com novos argumentos após a rejeição da primeira, já que incidente à hipótese o instituto da preclusão consumativa e temporal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA,. PRECLUSÃO. A impugnação à penhora é una, sendo vedado à parte formular uma segunda com novos argumentos após a rejeição da primeira, já que incidente à hipótese o instituto da preclusão consumativa. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento No 70078891868, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 12/12/2018).

Por sua vez, a realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

In casu
, embora o Agravante apresente nesta ocasião insurgência em relação à divergência de avaliação do mesmo bem imóvel realizada em processos distintos, conforme bem destacado na decisão agravada, o Agravante teria alegado divergência de avaliação do imóvel penhorado nesta demanda e nos autos no 1472-20.2005.811.0021 (código 11710) em trâmite na 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, cuja avaliação ocorreu em julho/2016 (ID no 6694640), no mesmo ano em que foi consolidado o valor mercadológico nos autos objeto do presente recurso, por meio da decisão proferida às fls. 1.182/1.183, prolatada em 9-12-2016, contra a qual não teria interposto recurso de agravo de instrumento a fim de modificar o valor atribuído ao bem levado à hasta pública.

Naquela ocasião, o magistrado consignou que a irresignação foi apresentada sem a indicação de qualquer elemento probatório mínimo que fundamente a tese de que o imóvel penhorado foi avaliado aquém do valor mercadológico da região, motivo pelo qual deve ser rechaçada.

Destacou, ainda, que apesar de o art. 873, inciso I do Código de Processo Civil permitir a realização de nova avaliação quando ocorrer erro do avaliador, está expressamente consignado a necessidade de comprovação do alegado equívoco cometido.

Ressalto, outrossim, que manifestação da leiloeira oficial em 1o-8-2017 (ID no 7530015), apenas promoveu a mera atualização da avaliação do bem levado à hasta pública e não a realização de nova avaliação, de forma que não vislumbro razão para se reformar o
decisum.

Pontuo ainda que nas informações do Juízo singular, este mencionou que a avaliação e a penhora do bem se deu em 11-07-2014, ocasião em que foi intimado o executado pessoalmente e, ulteriormente, intimada a sua esposa através de edital. Ressaltou ainda que o agravante interpôs impugnação ao cumprimento de sentença, trazendo dentre outros argumentos o erro na avaliação do imóvel. Conta o magistrado que em 09 de dezembro de 2016 rejeitou a impugnação quanto à incorreção da penhora, tendo deferido o pedido de expropriação do bem em 24-05-2017.

O executado em seguida teria alegado preço vil. Após o devido contraditório, o Juízo proferiu a decisão ora agravada (31-01-2019). Como se vê, a questão relacionada à avaliação já estava preclusa, porque já havia sido enfrentada pelo magistrado singular em 2016.

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (art. 1015 e seguintes do CPC), não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022